Tribunal: TJDFT
Processo: 0708588-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. CULPA DO MOTORISTA QUE ESTAVA ESTACIONADO NA FAIXA DA DIREITA, MUDOU DE FAIXA E INTERCEPTOU A TRAJETÓRIA DO MOTORISTA QUE SAIU DO RETORNO POUCOS METROS ANTES E TRANSITAVA NA FAIXA DA ESQUERDA. INDENIZAÇÃO DA FRANQUIA DO SEGURO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 36 do CTB, “o condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando”.
2. Os croquis apresentados por ambas as partes (ID46089122 e 46089128) mostram que a colisão ocorreu a aproximadamente 10 metros após o retorno, de onde saiu o recorrido.
3. Se a recorrente estava estacionada na faixa de rolamento da direita, junto ao meio-fio, restando apenas a faixa da esquerda para a circulação dos veículos; e se o ponto de colisão foi entre a lateral dianteira direita do recorrido com a lateral traseira esquerda da recorrente, a 10 metro à frente do retorno (que não possui faixa de aceleração), a única conclusão possível é que o recorrido já estava circulando na via quando a recorrente saiu da faixa da direita (onde estavam estacionados outros veículos à sua frente) para a faixa da esquerda. Assim, não prevalece a versão da recorrente de que havia saído do local onde estava estacionada e estaria circulando na faixa da esquerda, pois nesse caso a colisão necessariamente teria ocorrido em sua traseira, não na lateral.
4. Reconhecida a culpa da recorrente pela colisão, merece prestígio a sentença que a condenou a arcar com os prejuízos materiais experimentados pelo autor.
5. A alegação de litigância de má-fé do autor é incompatível com a procedência do pedido por ele formulado. Não pode ser considerado improbus litigator a parte que atua no seu direito de ação dentro dos limites éticos do processo.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.